Tribunal: TJDFT
Processo: 0744187-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. OITIVA DO APENADO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECONVERSÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do Tema 1.106, do Superior Tribunal de Justiça, diante da nova condenação sofrida pelo sentenciado, à pena privativa de liberdade, em regime prisional fechado. A Defesa pleiteia o sobrestamento da execução da pena restritiva de direitos, até que se conclua a pena privativa de liberdade ou até que o apenado progrida para o regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o sentenciado cumprir a pena restritiva de direitos, na modalidade prestação pecuniária, simultaneamente com a pena privativa de liberdade, considerando o disposto no artigo 44, § 5o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do § 5o, do artigo 44, do Código Penal, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade durante o cumprimento da pena restritiva de direito, o magistrado poderá avaliar a possibilidade do cumprimento simultâneo das penas impostas.
4. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n° 1.925.861 - Tema 1.106, que não inovou na interpretação do artigo 44, § 5o, do Código Penal, sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.
5. Oportunizada ao apenado a possibilidade de cumprir simultaneamente a sanção corporal e a pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, o que, na hipótese, somente não se concretizou diante de sua hipossuficiência financeira, de rigor a conversão da pena alternativa em privativa de liberdade, não comportando acolhimento o pleito defensivo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 44, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n° 914.911/DF, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024; HC n° 300.366/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 02/10/2014; Recursos Especiais n° 1.925.861/SP e n° 1.918.287/MG - Tema 1.106.